Tribunal: STF
Processo: AI 620601
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL ADMITIDO E EXTRAORDINÁRIO 
   INADMITIDO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE 
   APRECIAÇÃO DOS FATOS E DAS PROVAS DA CAUSA. SÚMULA STF 279.

1. 
   	Somente se justifica o sobrestamento do recurso extraordinário nos 
   casos em que houver a possibilidade de discussão do mérito, o que 
   ocorreria na hipótese de admissão do apelo extremo.
2.	O art. 543, 
   § 1º, do Código de Processo Civil, que impõe o julgamento prévio do 
   recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, somente se 
   aplica quando os recursos especial e extraordinário são ambos 
   admitidos. Precedente.
3.	O recurso extraordinário não é cabível 
   nos casos em que se impõe o reexame do quadro fático-probatório para
   apreciar a apontada ofensa à Constituição Federal. Incidência da 
   Súmula STF 279.
4. 	Agravo regimental improvido.